Tribunal: TJES
Processo: 0001447-29.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001447-29.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FILIPE OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001447-29.2021.8.08.0021

APELANTE: LUIZ FILIPE OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: MARCIA HELENA JACOB - ES32836

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas e, ainda, a revisão da dosimetria da pena e do regime prisional.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) saber se a conduta deve ser desclassificada para posse de droga para consumo pessoal; (iii) saber se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal; e (iv) saber se subsistem o regime inicial semiaberto e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação e laudo toxicológico definitivo, que atestou a apreensão de 24,8 gramas de maconha contendo THC.

A autoria delitiva encontra amparo nos depoimentos harmônicos dos policiais militares, os quais relataram denúncia prévia de tráfico em imóvel abandonado, tentativa de fuga do recorrente ao perceber a aproximação policial e apreensão de nove buchas de maconha embaladas para venda, além de quantia em dinheiro em espécie.

O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e se consuma com qualquer dos verbos nucleares do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária a prova de efetiva comercialização. As circunstâncias da apreensão afastam a tese de uso próprio.

Na primeira fase da dosimetria, devem ser neutralizadas as vetoriais da culpabilidade, motivos e consequências do crime, por se basearem em fundamentos inerentes ao próprio tipo penal. Mantida, contudo, a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão do depósito da droga em imóvel abandonado utilizado para traficância.

Recalculada a pena-base em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa. Na segunda fase, reconhecida a atenuante da menoridade relativa, com redução de 1/6, resultando em 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 520 dias-multa.

Na terceira fase, mantida a incidência do tráfico privilegiado, porém na fração mínima de 1/6, diante da natureza e fracionamento da droga, da apreensão de numerário sem origem comprovada e das circunstâncias concretas do fato, fixando-se a pena definitiva em 04 anos, 04 meses e 02 dias de reclusão e 433 dias-multa.

Mantido o regime inicial semiaberto, ante a existência de circunstância judicial desfavorável e a gravidade concreta da conduta. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência dos requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do recorrente para 04 anos, 04 meses e 02 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 433 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

Tese de julgamento
: “1. A apreensão de droga fracionada para venda, aliada às circunstâncias do flagrante e à prova testemunhal idônea, autoriza a condenação por tráfico de drogas. 2. É cabível a revisão da pena-base quando as circunstâncias judiciais negativas estiverem fundadas em elementos inerentes ao tipo penal. 3. A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a manutenção do regime inicial semiaberto, ainda que reduzida a reprimenda final.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “b”, § 3º, 44, 59 e 65, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.807.400/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 28.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001447-29.2021.8.08.0021

APELANTE: LUIZ FILIPE OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: MARCIA HELENA JACOB - ES32836

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por LUIZ FILIPE OLIVEIRA DOS SANTOS em face da r. sentença (ID 18917161) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime tipificado no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 , à pena de 06 (seis) anos de reclusão , a ser cumprida em regime inicial semiaberto , e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 18917170) , a defesa técnica pugna, em síntese, pela absolvição do apelante ante a insuficiência de provas, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para uso próprio, o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Sustenta que a condenação baseou-se apenas em depoimentos policiais e na apreensão isolada de entorpecentes em imóvel desabitado, sem prova da destinação mercantil ou flagrante de venda.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID 18917175) , manifestando-se pelo desprovimento do recurso , aduzindo que a materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente comprovadas, sendo desnecessária a prova de atos de comércio para a configuração do tráfico, visto tratar-se de crime de ação múltipla.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 19248902) , manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso , sustentando que as provas são uníssonas e a tese de usuário encontra-se em dissonância com os depoimentos militares e as circunstâncias da apreensão, não havendo qualquer mácula na dosimetria da pena aplicada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Consta da inicial acusatória:

“
(...) no dia 10 de março de 2021, por volta de 18h42min, na Rua Magalhães Pinto, Bairro Santa Margarida, nesta Comarca, o denunciado, de forma livre e consciente, mantinha em depósito substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que policiais militares, em patrulhamento pelo Bairro Santa Margarida, receberam informações de que alguns indivíduos estariam em uma caxanga (imóvel desabitado) localizado no endereço aludido promovendo o tráfico de entorpecentes e planejando atacar um traficante local.

Ch
e
gando ao local indicado, identificaram o imóvel, que possuía as mesmas características relatadas. Enquanto faziam reconhecimento do local, avistaram o denunciado, que, ao perceber a presença da guarnição, tentou adentrar na caxanga.

Realizada busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, no banheiro da caxanga, havia buchas de maconha prontas para o comércio e a quantia de R$ 353,65. Informalmente, o denunciado narrou que, minutos antes, o indivíduo identificado como “Zoião”, gerente do tráfico de drogas em Vila Velha, havia saído da residência portando duas armas de fogo.

Enquanto era realizada a referida ocorrência, policiais receberam informações de outra equipe, informando que dois indivíduos haviam sido presos portando duas armas de fogo calibre .380, um deles sendo identificado como eles LUCAS RODRIGO DE SOUZA, vulgo “Zoião” (...)".

A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas resta sobejamente comprovada por meio do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente e, em definitivo, pelo Laudo Toxicológico nº 2476/2021, o qual atestou a natureza ilícita da substância apreendida — 24,8 gramas de maconha — contendo tetrahidrocannabinol (THC).

A tese defensiva que pugna pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal (artigo 28 da Lei nº 11.343/06), carece de amparo no conjunto probatório colacionado aos autos.

No tocante à autoria, os depoimentos prestados pelos policiais militares Tony Tofani de Oliveira e Lucas Ramos Ferreira, tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório judicial, apresentam-se harmônicos, coesos e elucidativos. Relataram os agentes que, após denúncias sobre indivíduos promovendo o tráfico em imóvel abandonado conhecido como "caxangá" e planejando ataques criminais, avistaram o apelante, que tentou fugir para o interior do imóvel ao perceber a presença da guarnição.

Durante a busca, foram encontradas nove buchas de maconha embaladas para venda e a quantia de R$ 353,65 em espécie no banheiro onde o acusado buscou homiziar-se. Importa ressaltar que o depoimento de agentes públicos goza de presunção de legitimidade, não havendo qualquer elemento que indique má-fé ou interesse particular na condenação do réu.

Nesse sentido, a configuração do crime de tráfico não exige a prova do flagrante de venda, visto tratar-se de tipo misto alternativo que se consuma com a prática de qualquer um dos dezoito verbos nucleares descritos no artigo 33, da Lei de Drogas, tais como "ter em depósito" ou "guardar". Segundo o magistério jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 [...]"
(AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 28/08/2019).

Outrossim, a tese de "mero usuário" não prospera diante das circunstâncias da prisão. A ausência de apetrechos para consumo no local da apreensão — como isqueiros ou papel de seda — aliada ao fracionamento da droga e à posse de quantia em dinheiro sem origem lícita comprovada, afasta a verossimilhança do alegado uso pessoal.

Conforme dispõe o art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, o magistrado deve atender à natureza e quantidade da substância, bem como ao local e condições em que se desenvolveu a ação para determinar o destino da droga. No caso concreto, o histórico do apelante, já conhecido pela guarnição por envolvimento na mercância ilícita na mesma localidade desde a menoridade, reforça o acerto da condenação pelo crime de tráfico.

Ademais, é cediço na jurisprudência e na doutrina pátria que a condição de usuário de entorpecentes não elide, por si só, a prática do crime de tráfico, uma vez que as figuras de usuário e traficante frequentemente coexistem na mesma pessoa. Muitas vezes, a mercância ilícita é utilizada justamente como meio para subsidiar o próprio vício do agente.

No que tange à dosimetria, insurge-se a defesa contra a pena-base fixada acima do mínimo legal.

Compulsando os autos e analisando a primeira fase da dosimetria penal em estrita observância ao artigo 59, do Código Penal, entendo necessário operar uma retificação na análise das circunstâncias judiciais.

Não obstante o entendimento do juízo de origem, verifico que as vetoriais relativas à culpabilidade, aos motivos e às consequências do crime devem ser neutralizadas, uma vez que a fundamentação utilizada — pautada no dever de agir de forma diversa, no espírito de ganância e na ofensa à coletividade — não desborda dos elementos já ínsitos ao próprio tipo penal do tráfico.

Remanesce, contudo, a valoração negativa quanto às circunstâncias do crime, tendo em vista que a substância entorpecente era mantida em depósito no interior de um imóvel desabitado conhecido como "caxangá", situado em bairro comercial, o que incrementa o risco de exposição social e a insegurança coletiva.

Para o cálculo da exasperação, adoto o critério proporcional de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, o que resulta no incremento de 01 ano e 03 meses, fixando a pena-base em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, considerando que o agente contava com 18 anos à época do fato.

Em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, aplico a fração redutora de 1/6, conduzindo a reprimenda intermediária ao patamar de 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 520 dias-multa.

No derradeiro estágio do cálculo, mantenho a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

No entanto, entendo que a fração de redução deve ser fixada no patamar mínimo de 1/6, em razão da natureza e do fracionamento da droga apreendida, da posse de quantia em dinheiro de origem não comprovada (R$ 353,65) e das circunstâncias fáticas da apreensão, ocorrida em local estrategicamente utilizado para a traficância. Tal conjuntura denota uma gravidade concreta que justifica a modulação do benefício no grau mínimo para a efetiva repressão do delito.

Desta feita, torno definitiva a pena de LUIZ FILIPE OLIVEIRA DOS SANTOS em 04 anos, 04 meses e 02 dias de reclusão e 433 dias-multa.

Diante do quantum fixado, da existência de circunstância judicial desfavorável e da natureza do crime, mantenho o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da sanção, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", e § 3º, do Código Penal.

Pela mesma ordem de fundamentos, resta inviabilizada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44 do Estatuto Repressivo

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, reformando a sentença para fixar a pena em
04 anos, 04 meses e 02 dias de reclusão e 433 dias-multa

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)